Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JECCRIM de Sobradinho, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “DECLARAR a nulidade do contrato cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, bem como para condenar a parte ré a realizar “a devida compensação entre os valores tomados e pagos de forma a ser promovida a restituição do saldo em favor da parte autora na forma simples.”
2. Antes da adentrar nos argumentos das partes, constata-se que, no caso concreto, a sentença não indicou o valor a ser restituído à parte autora, o que se faz necessário para estabelecer o valor líquido da condenação, conforme exigência do art. 38, parágrafo único da Lei n. 9099/95. Imprescindível, portanto, a dilação probatória no juízo a quo para se conferir um valor líquido para a sentença e tornar certo e sem contradições o valor da condenação.
3. Recurso conhecido. Preliminar de iliquidez suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada, para determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.